Tribunal: TJMT
Processo: 1017585-02.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017585-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), VICTOR RAFAEL ALMEIDA DA MATA - CPF: 025.688.871-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GREGORIO DE AQUINO FILHO - CPF: 405.928.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 458.454.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA AMORIM - CPF: 038.207.981-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 361.744.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO VIANA MENDES - CPF: 503.537.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO DE SOUZA - CPF: 441.881.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VARLEI JOSÉ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), UILLIAN CAVALCANTE GOMES - CPF: 034.194.501-33 (AGRAVANTE), MARCIA DA SILVA BERIGO - CPF: 010.018.361-11 (AGRAVANTE), ANDERS ARAUJO DE CERQUEIRA - CPF: 023.706.471-59 (AGRAVANTE), ANTONIO GRATIDIANO DORILEO NETO - CPF: 352.370.581-91 (AGRAVANTE), DARLAN MARINHO MENDES - CPF: 059.189.093-38 (AGRAVANTE), ELIAS SANTANA DE ANDRADE - CPF: 018.146.388-14 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE MOURA NEVES - CPF: 502.661.791-34 (AGRAVANTE), JOSE DE ANDRADE BARBOSA - CPF: 603.807.301-97 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROGA - CPF: 104.529.018-12 (AGRAVANTE), MAX SALUSTIANO DE LIMA - CPF: 772.228.738-72 (AGRAVANTE), SILVANA MARI ALVES DA SILVA - CPF: 314.511.601-00 (AGRAVANTE), VALDECI CARVALHO DE SOUZA - CPF: 345.609.471-04 (AGRAVANTE), VICENCIA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 363.117.401-25 (AGRAVANTE), ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 015.314.231-67 (AGRAVANTE), AYLTON SILVA - CPF: 406.954.681-20 (AGRAVANTE), F J GONCALVES EIRELI - ME - CNPJ: 18.516.611/0001-52 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER LIMINAR
—
REQUISITOS ESSENCIAIS PARA IMISSÃO NA POSSE
—
PROVA DA PROPRIEDADE; INDIVIDUALIZAÇÃO E EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DISPUTADA; E PROVA DE POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA PARTE REQUERIDA
—
QUESTÃO A SER MAIS BEM ESCLARECIDA NA FASE DE INSTRUÇÃO
—
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

No caso, restou verificada a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, visto que,
os requisitos essenciais para
imissão na posse
não foram preenchidos, a controvérsia acerca do caráter da ocupação da área e a sobreposição da área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá sobre a área ocupada
é questão a ser mais bem esclarecida na fase de instrução.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Uillian Cavalcante Gomes e outros

contra a decisão que, em
ação de imissão na posse c/c pedido de antecipação de tutela em caráter liminar
proposta por
F J Gonçalves Eireli – ME
,
deferiu a tutela provisória de urgência.

Asseguram que a decisão agravada é “
flagrantemente injusta e injustificável, diante das provas presentes nos autos que demonstram que os agravantes exercem posse de forma justa, mansa e de boa-fé, inclusive durante mais de 8 (oito) anos efetuando melhorias e construções na referida área conforme demonstram documentos e fotos em anexo
”.

Asseveram que a posse dos agravantes decorreu de “
contratos de compra e venda, onde antigo vendedor detinha a posse mansa, pacífica e incontestada desde 2014, na época então começou a vender os lotes, aos atuais ocupantes
”. Daí consequente, “
requereu junto ao INTERMAT
[Instituto De Terras de Mato Grosso]
a titularidade da referida área, com vestes no título de propriedade conforme demonstram a documentação acostada, tendo havido a certificação por aqueles órgãos que a referida área encontra-se, sem titularidade
”.

Afiançam que a agravada “
antes de adquirir o imóvel tinham pleno conhecimento acerca das construções e ocupações na área, não podendo afastar agora o direito dos agravantes de promover manutenções e benfeitorias em seus lotes
”.

Afirmam que, “
a presente demanda está conexa a uma ação de usucapião em tramite desde 2014, sendo a aquisição do imóvel pelo agravado ocorrida em 2019, logo, não é possível a concessão de medida liminar sem que antes seja garantido o contraditório mínimo
”. Ademais, “
a área reivindicada pela agravada situa-se em coordenadas geográficas distintas dos agravantes, bastando à comparação com estas coordenadas
”.

Requerem o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 143176663).

Contrarrazões (Id. 146597668).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 147008689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Nesse contexto, conclui-se que a tutela de urgência incidental é efetivamente indispensável para afastar o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado ao fato de servirá até mesmo para outros cidadãos incautos deixarem de ser levados a comprar coisa litigiosa por desconhecimento.

Por sua vez, o objeto do pedido da tutela de urgência incidental requestada não afronta o que já decidido pelo sodalício mato-grossense, uma vez que por ela se busca apenas e tão somente paralisar obras ou construções em andamento e impedir outras de serem iniciadas, evitando-se, assim, apenas e tão somente o perecimento do direito de propriedade, sem retirar ninguém da área disputada.

Posto isso, defiro a tutela de urgência em caráter incidental e determino que sejam paralisadas as obras ou construções em andamento e ainda para que sejam impedidas outras de serem iniciadas na área disputada, evitando-se, assim, apenas e tão somente o perecimento do direito de propriedade da autora, devendo ser citados todos os réus e ocupantes da área questionada para contestarem o pedido (Id 5045971) no prazo de 5 (cinco) dias na forma do art. 306, CPC, e ainda para cumprirem a esta decisão de forma incontinenti, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Intime-se. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1012084-12.2020.8.11.0041, Primeira Instância,
Id. 85188056 – fls. 4
).

Registro, de início, que os processos nº
1012084-12.2020.8.11.0041
, 0019129-94.2014.8.11.0041 e 1018538-71.2021.8.11.0041 foram reunidos por conexão pelo fato de envolverem direitos referentes às áreas localizadas no Bairro Santa Cruz (anteriormente denominada
Gleba Pascoal Ramos
) no Município de Cuiabá e após a reunião destes, a competência para processar e julgar os processos supracitados foi declinada para o juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em razão do interesse e requerimento do Estado de Mato Grosso, pelo fato de o processo de arrecadação nº 368146/2014 que está a tramitar no
Instituto de Terras de Mato Grosso referir-se, em tese, às áreas em disputa.

Trata-se de
ação de imissão na posse c/c pedido de antecipação de tutela em caráter liminar
que objetiva restituir a posse do imóvel
de matrícula nº 58.201, registrado no
Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá
, localizado em uma área de dois hectares (2 ha) na
gleba Pascoal Ramos, lote sem denominação no Município de Cuiabá – MT
,

este que teria sido adquirido pela agravada através do
instrumento particular de venda e compra de imóvel
datado de 30 de julho de 2019 (Primeira Instância, Id. 30295502) e a
escritura pública de compra e venda
registrada em 21 de janeiro de 2020 (Primeira Instância, Id. 30295496 – fls. 3)
.

Assim está na matrícula nº 58.201, registrada no
Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá a descrição da localização e confrontações da área:

[...]
Matrícula 58.201
[cinquenta e oito mil duzentos e um];

Folha 144 [cento e quarenta e quatro];

Livro nº 2 [dois];

[...]

Imóvel:
Uma área com 2 ha (dois hectares), desmembrada de uma área maior com 121.642,17 m2 [cento e vinte e um mil seiscentos e quarenta e dois metros quadrados e dezessete centímetros quadrados] ou 121.642,17 ha [cento e vinte e um mil seiscentos e quarenta e dois hectares e dezessete ares], remanescente da área total de 159.871 ha [cento e cinquenta e nove mil e oitocentos e setenta e um hectares], situada na Gleba Pascoal Ramos, lote sem denominação no município de Cuiabá/MT, ficando a área desmembrada de 2 ha [dois hectares] com os seguintes limites e confrontações
:

Partindo de um marco, este denominado MP-1, cravado comum com terras da Aracruz – Const. E Emp. Imob. Ltda e comum com área de Isac Alaor Dias e Outro, seguiu-se confrontando-se com área de Isac Alaor Dias e Outros, até a distância de 153,85 metros [cento e cinquenta e três metros e oitenta e cinco centímetros], com o rumo 36º23’00”NE e com a distância de 236,11 metros [duzentos e trinta e seis metros e onze centímetros], até o MP-2.

Desse marco, esse cravado agora comum com Área Remanescente, seguiu-se confrontando-se com Área Remanescente, com o rumo 53º37’00”SE e com a distância de 84,00 metros [oitenta e quatro metros], até o MP-3.

Desse marco, este cravado comum com Área Remanescente e comum com Área do Espólio de Henrique Rei da Silva, seguiu-se confrontando-se com o Espólio de Henrique Rei da Silva, com o rumo 36º23’00”SW e com a distância de 240,09 metros [duzentos e quarenta metros e nove centímetros], até o MP-4. Desse marco, este cravado comum com área do espólio de Henrique Rei da Silva e comum com terras da Aracruz – Const. E Emp. Imob. Ltda, seguiu-se confrontando-se com terras da Aracruz –Const. E Emp. Imob. Ltda, com o rumo 50º54’12”NW, e com a distância de 84,09 metros [oitenta e quatro metros e nove centímetros], até o MP-1, este o ponto de partida. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1012084-12.2020.8.11.0041, Primeira Instância,
Id. 30295496 – fls. 1
). [sem negrito no original].

De início, no Juízo de Primeiro Grau, o
pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
restou deferido para determinar a “
desocupação do imóvel pelos réus no prazo de 15 (quinze) dias, bem como a expedição de mandado de imissão da autora na posse do imóvel situado na gleba Pascoal Ramos, lote sem denominação, nesta capital, o qual está matriculado sob nº 58.201, do Sexto Serviço Notarial e Registral da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá
”
(Primeira Instância,
Id. 30425924 – fls. 2
).

Após, nos autos do agravo de instrumento nº 1012399-66.2020.8.11.0000 a decisão supracitada foi cassada, sob os seguintes fundamentos:
i
) necessidade de instrução do processo para elucidar os pontos controvertidos sobre a posse; e
ii
) ausência da constatação de perigo de dano ou ao resultado útil do processo, pelo fato de a agravada ao adquirir a área disputada já ter o pleno conhecimento da ocupação.

O acórdão, não modificado pelos embargos de declaração, está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ausentes quando há dúvida em relação à natureza da ocupação do imóvel pelo demandado, o que impõe a formação do contraditório e a abertura da instrução.
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento
1012399-66.2020.8.11.0000
, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 14 de outubro de 2020).

Por sua vez, depois de declinada a competência para o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, foi deferido o
pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar
a paralisação das “
obras ou construções em andamento e ainda que sejam impedidas outras de serem iniciadas na área disputada
” (Primeira Instância, Id. 85188056 – fls. 4)
.

No ponto, penso que não ocorreram modificações das circunstâncias que conduziram os fundamentos do acórdão primevo, as questões postas pelas partes necessitam de instrução, principalmente para delimitar o caráter da ocupação da área pelos agravantes e a elucidação acerca se ocorreu ou não o deslocamento da área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.

De fato, a controvérsia acerca do deslocamento da área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá necessita ser mais bem esclarecida, as partes apresentaram laudos técnicos conflitantes acerca da localização da área objeto da
ação de imissão na posse
e se de fato a área disputada seria a ocupada pelos agravantes.

No
laudo técnico de dados dominiais, matrículas e imagens satelitais
(Termo de Responsabilidade Técnica – BR20211237471) juntado pela agravada, está a apresentar conclusão de que ocorre a sobreposição entre a área ocupada pelos agravantes e a da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá:

[...] 4.0 Conclusões técnicas:

Lançados os perímetros dos desmembramentos das matrículas, chegou-se às seguintes conclusões Técnicas:

Analisando as Certidões das áreas em estudo, conclui-se que elas se originaram da matrícula n° 27.125 do livro 2-HQ – CRI [Cartório de Registro de Imóveis] do 6° Oficio de Cuiabá-MT, e que pelas coordenadas geográficas situadas no caminhamento da matrícula, bem como dos estudos
in loco
, analisando os limites e as confrontações verifica-se o correto posicionamento da matrícula n° 58.201, de acordo com argumento retro citado, e ratificado por este estudo, restando claro que a área em litígio não está deslocada, como aponta o laudo técnico contestado
. [...].

Cuiabá, 19 de junho de 2021. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1012084-12.2020.8.11.0041, Primeira Instância,
Id. 61590576 – fls. 22
). [sem negrito no original].

Por outro lado, o
laudo técnico dominial e de localização
(Termo de Responsabilidade Técnica – BR20200762879) apresentou conclusão de que a área ocupada pelos agravantes diverge da área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá:

[...] Conclusão:

Assim concluímos esse Laudo Técnico demonstrando e comprovando as divergências técnicas e a duvidosa localização do imóvel objeto do pedido da imissão de posse sobre o imóvel do agravante, conforme os documentos (matrículas) apresentados pelo agravado na ação.
Concluímos a inexistência de sobreposição do domínio com o imóvel do agravante, pois o título de domínio do agravado não pode se sobrepor ao imóvel do agravante, por estar uma distância de 1.898,20 metros [mil oitocentos e noventa e oito metros e vinte centímetros], conforme podemos ver nos documentos dos autos
.

Cuiabá – MT, 24 de setembro de 2020. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1012084-12.2020.8.11.0041, Primeira Instância,
Id. 52425586 – fls. 16
). [sem negrito no original].

Vale lembrar que, nas ações petitórias de imissão na posse são requisitos essenciais:
i
) a prova da propriedade;
ii
) a individualização e exata localização da área disputada; e
iii
) a prova de posse injusta exercida pela parte requerida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMISSÃO DE POSSE –

COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMISSÃO NA POSSE DO BEM – PROVA DE PROPRIEDADE, DE INDIVIDUALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL E DE POSSE INJUSTA (POSSE PRECÁRIA – POSSE INDIRETA)
DEMONSTRADA POR MEIO DE CONTRATO – VIABILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PELO JUÍZO “A QUO” – REQUISITOS PREEENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Ficando demonstrada pela parte Autora a prova da propriedade, a individualização e exata localização do imóvel litigioso, além da prova de posse injusta exercida pela parte Requerida/Agravante, mostra-se viável o deferimento liminar nas ações de imissão de posse.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1021016-44.2022.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em
21 de março de 2023
). [sem negrito no original]

Nesse sentido: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 0009475-68.2012.8.11.0004, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgamento em 3 de outubro de 2018;

e TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 0002890-95.2015.8.11.0003, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em 23 de novembro de 2021.

No caso, a princípio, os requisitos essenciais não foram preenchidos, a controvérsia acerca do caráter da ocupação da área pelos agravantes e a sobreposição da área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá sobre a área ocupada
são questões a serem esclarecidas na fase de instrução, de modo
a afastar a presença dos requisitos autorizadores para
o deferimento da
antecipação de tutela da pretensão recursal.

Além disso, nos autos da
ação declaratória de existência de irregularidade registral, deslocamento de título e inexistência de domínio
processo nº 1018538-71.2021.811.0041 proposta por Victor Rafael de Almeida da Mata contra
F J Gonçalves Eireli – ME, está a tratar acerca da “
existência de irregularidade registral quanto ao deslocamento da origem da Gleba Pascoal Ramos Lote Minho e ainda a existência de domínio sobre a área do requerente
”
(Processo Judicial Eletrônico nº
1018538-71.2021.811.0041, Inicial, Id. 56470008 – fls. 20), o que,
ao fim e ao cabo, acaba por abranger a questão sobre a
sobreposição
e
ntre a área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá e a área ocupada pelos agravantes, de modo a reafirmar que é imprescindível a necessidade de ampla instrução probatória acerca da questão.

Ademais, conforme está no
instrumento particular de venda e compra de imóvel
, consta expressamente a ciência da agravada acerca das condições da área e a anuência dos riscos decorrentes da situação da ocupação, nos seguintes termos:

[...] Instrumento particular de venda e compra de imóvel:

Pelo presente instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel, de um lado Agropecuária Barra Bonita S/A [...], doravante denominada vendedora.

E de outro lado F J Gonçalves – ME [...], doravante denominada compradora.

[...]

Considerando que o imóvel objeto desse contrato foi invadido e encontra-se ocupado;

Considerando que o imóvel foi desvalorizado em virtude da invasão;

Considerando que o comprador tem total ciência das condições atuais do imóvel e os riscos relacionados;

[...]

Cláusula 6º [sexta] – Outras disposições:

[...]

6.2. A compradora declara que vistoriou o imóvel e tem total ciência das condições do imóvel e de sua ocupação por terceiros, sendo que assume os riscos de eventual perda do imóvel e/ou outras consequências
.

6.3. A vendedora não respondera pelos riscos da evicção de direito, conforme permite o artigo 448 do Código Civil, estando a compradora plenamente ciente e de acordo
. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1012084-12.2020.8.11.0041,
Primeira instância, Id. 30295502 – fls. 3
). [sem negrito no original].

Portanto, de forma expressa, a agravada tinha pleno conhecimento da ocupação e dos riscos inerentes desta, fato preexistente que afasta a alegação de perigo de dano ou do resultado útil do processo.

Em conclusão, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal na
ação de imissão na posse
, visto que
a controvérsia acerca da sobreposição da área da matrícula nº 58.201, registrada no Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá sobre a área ocupada pelos agravantes
necessita ser mais bem analisada na instrução do processo.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023